Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES PRATICADAS ENTRE IRMÃOS NO ÂMBITO FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. Lei no 14.550/2023. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia contra o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. O inquérito policial apura agressões físicas e psicológicas sofridas pela suposta vítima no contexto familiar, envolvendo seu irmão e outros membros da família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: determinar se os fatos narrados, praticados no âmbito de uma relação familiar e envolvendo agressões físicas e psicológicas, justificam a aplicação da Lei Maria da Penha, a fim de fixar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) aplica-se a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação dos atos e da condição do agressor ou da vítima, conforme disposto no art. 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais presume a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em contextos de violência doméstica, dispensando a necessidade de comprovação específica da motivação de gênero.
3. No caso concreto, as agressões físicas e psicológicas ocorreram no âmbito das relações familiares e domésticas, contexto que caracteriza a incidência da Lei Maria da Penha.
4. A recente inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023 estabelece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da causa ou motivação dos atos de violência, assim como das condições do ofensor ou da ofendida, ampliando o escopo de proteção.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito negativo de jurisdição conhecido. Competência declarada para o Juízo suscitado, o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento: A Lei Maria da Penha se aplica a situações de violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da motivação dos atos ou da condição do ofensor ou da vítima. O vínculo familiar entre os envolvidos e a vulnerabilidade presumida da mulher são suficientes para atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, arts. 129, § 9o, e 147; Lei n. 14.550/2023, art. 40-A.